Tribunal: TCU
Processo: 012.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interpostos por Mariza Cristina Muniz Guedes, servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o Acórdão 8.232/2020TCU2a Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da chamada parcela opção, bem como a acumulação indevida com o pagamento de quintos, em inobservância do art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, e da jurisprudência do TCU

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Sônia Regina Rego da Costa (XXX.973.299-XX), servidora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina contra o Acórdão 12261/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e de outros servidores e negou-lhes registro, em razão da incorporação indevida aos proventos de aposentadoria da vantagem de horas extras exercidas durante o regime celetista, antes da conversão ao regime jurídico-administrativo pela Lei 8.112/1990, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Sonia Regina Rego da Costa, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 12261/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Roberto Jose Dias de Andrade (XXX.500.569-XX), Sergio Mafra Fernandes (XXX.281.739-XX) e Sônia Regina Rego da Costa (XXX.973.299-XX); 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. no mesmo processo, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de concessão inicial de aposentadoria de Roberto Jose Dias de Andrade, Sergio Mafra Fernandes e Sônia Regina Rego da Costa; 9.3.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, aos servidores aqui arrolados aos demais interessados e à Universidade Federal de Santa Catarina.